Tribunal: STJ
Processo: 1500437-12.2024.8.26.0491
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994542 - SP (2025/0265228-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MAIKON DOUGLAS VILHARGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.

REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas para 2 anos, 3 meses e 7 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 227 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância judicial negativa do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006 pode ser afastada, permitindo a fixação do regime
prisional aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise desfavorável do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 constitui fundamento idôneo
para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o
da
quantum
sanção aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise desfavorável do art. 42 da Lei no 11.343/2006 constitui fundamento idôneo
para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o
da
quantum
sanção aplicada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.221.220/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/9/2025
23/9/2025; STJ, AgRg
no HC n. 913.641/MS, de minha relatoria julgado em
, DJe de
2/9/2024
5/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA51477799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: fe45aad0-1c6e-4946-ba6f-cf302a77be05

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: fe45aad0-1c6e-4946-ba6f-cf302a77be05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994542 - SP (2025/0265228-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MAIKON DOUGLAS VILHARGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.

REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso
especial para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas para 2 anos, 3 meses e 7 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 227 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância judicial negativa do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006 pode ser afastada, permitindo a fixação do regime
prisional aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise desfavorável do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 constitui fundamento idôneo
para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o
da
quantum
sanção aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51477803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:27
Código de Controle do Documento: 48b38ff9-54c2-4927-88bd-fc736b61538c

1. A análise desfavorável do art. 42 da Lei no 11.343/2006 constitui fundamento idôneo
para justificar a imposição de regime prisional mais grave, segundo o
da
quantum
sanção aplicada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.221.220/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/9/2025
23/9/2025; STJ, AgRg
no HC n. 913.641/MS, de minha relatoria julgado em
, DJe de
2/9/2024
5/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA e
MAIKON DOUGLAS VILHARGA DE OLIVEIRA contra a decisão de fls. 618/626, que
conheci do agravo e dei parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a
causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e
redimensionar as reprimendas para 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 227 dias-multa (fls. 624/626).
Os recorrentes, nas razões do presente recurso regimental, sustentam que deve
ser fixado o regime prisional aberto para o inicio do cumprimento das penas, já que o
semiaberto foi mantido somente em razão da valoração desfavorável da quantidade de
droga apreendida prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06, que não se mostra
exorbitante.
Requer a reconsideração do
ou o provimento do agravo regimental a
decisum
fim de que seja fixado o regime prisional aberto.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Verifica-se que, ao dar parcial provimento ao recurso especial dos recorrentes
para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06, refiz a dosimetria das penas nos seguintes termos:

"Passo a refazer a dosimetria da pena dos
recorrentes.
Na primeira e segunda fases, mantenho os
aumentos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, com a
pena dos recorrentes fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, e 680 dias-multa (fls. 311/314 - sentença
mantida pelo TJSP).
Na terceira fase, incidente a causa de diminuição do
tráfico privilegiado, no patamar de 2/3, já que a quantidade
de droga apreendida foi utilizada para majorar a pena-base
dos acusados, redimensiono as reprimendas para 2 anos,
3 meses e 7 dias de reclusão e 227 dias-multa.
Documento eletrônico VDA51477803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:27
Código de Controle do Documento: 48b38ff9-54c2-4927-88bd-fc736b61538c

Diante do montante de pena inferior a 4 anos, fixo o
regime inicial semiaberto, diante da valoração desfavorável
referente ao art. 42 da Lei n. 11.343/06." (fl. 625)

Nesse contexto, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com
base no art. 33, § 2°,
, e § 3°, do Código Penal, considerando que a pena restou
b
fixada em patamar inferior a 4 anos e houve a valoração desfavorável de
circunstância judicial, no caso, a referente ao art. 42 da Lei n. 11.343/06. Nessa linha
de intelecção, confiram-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
deu provimento ao recurso especial da defesa, aplicando a
redutora do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de
2/3, fixando o regime inicial semiaberto e mantendo a
impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei 11.343
/2006 pode ser afastada, permitindo a fixação do regime
prisional aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A natureza e quantidade da droga apreendida
são fatores preponderantes na fixação da pena-base,
conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006, justificando a
exasperação da reprimenda na primeira fase dos cálculos.
4. A análise desfavorável do art. 42 da Lei 11.343
/2006, em razão da natureza e a quantidade da droga
apreendida, constitui fundamento idôneo para justificar a
imposição de regime prisional mais grave, segundo o
quantum da sanção aplicada, bem como para afastar a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A natureza e quantidade da
droga apreendida constituem fundamentos idôneos para
justificar a imposição de regime prisional mais gravoso e o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos. 2. A análise desfavorável do art.
42 da Lei 11.343/2006 constitui fundamento idôneo para
justificar a imposição de regime prisional mais grave,
segundo o quantum da sanção aplicada, bem como para
afastar a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006,
art. 42; Código Penal,
nciso I. Jurisprudência
art. 44, i
relevante citada: STJ, AgRg no HC 778.037/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 2.022.200/PR, relatora Ministra
6/12/2022
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
10/12/2024
DJEN de
; STJ, AgRg no HC 902.906/MS, Rel.
16/12/2024
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
19/2/2025
Documento eletrônico VDA51477803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:27
Código de Controle do Documento: 48b38ff9-54c2-4927-88bd-fc736b61538c

(AgRg no REsp n. 2.221.220/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
17/9/2025
DJEN de
.)
23/9/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
PRIVILEGIADO.
REGIME
ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALORAÇÃO
DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A despeito da pena ser inferior a quatro anos, a
autorizar, em princípio a fixação do aberto, notadamente
diante de Súmula Vinculante n. 59 do Pretório Excelso,
deve ser mantido o regime semiaberto em virtude da
circunstância judicial desfavorável da quantidade e
natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da
Lei n. 11.343/2006.
2. "A Súmula vinculante n. 59 do STF dispõe sobre
a fixação de regime menos gravoso ao tráfico privilegiado,
desde
que
não
existam
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis valoradas na primeira fase" (AgRg nos EDcl
no AgRg no AREsp n. 2.411.387/RO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
5/12/2023
de
).
11/12/2023
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
HC
n.
913.641/MS,
de
minha
relatoria julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51477803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:27
Código de Controle do Documento: 48b38ff9-54c2-4927-88bd-fc736b61538c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0265228-4
AREsp 2.994.542 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008258620248260491 00169628320248260996 00169653820248260996
15004371220248260491 169628320248260996 169653820248260996
8258620248260491 825862024826049100169628320248260996
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MAIKON DOUGLAS VILHARGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MAIKON DOUGLAS VILHARGA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C54260555140=524434605@
2025/0265228-4 - AREsp 2994542 Petição : 2025/0093212-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:12
Código de Controle do Documento: C28E6054-A213-45E8-9C34-4EA4F18C738E